Tribunal: TJES
Processo: 5001159-75.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001159-75.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ELENICE DE MATOS SEPULCHRO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARA EMPRÉSTIMO. DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
USO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE VONTADE NÃO COMPROVADO. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. SEM
CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5001159-75.2022.8.08.0048

Recorrente: BANCO BMG S.A.

Recorrida: ELENICE DE MATOS SEPULCHRO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 4465872).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO BMG S/A
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que houve a prescrição e decadência da pretensão autoral;
c)
o contrato foi formalizado de forma regular;
d)
que os documentos disponibilizados para a recorrida eram claros com relação ao produto contratado;
e)
que não há o que se falar em devolução dos valores regularmente descontados, ante a ausência de danos materiais;
f)
que não há que se falar em danos morais;
g)
que é devido a compensação dos valores depositados na conta da recorrida;
h)
que a pretensão da recorrida deve ser julgada totalmente improcedente.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve contratação de cartão de crédito consignado pela recorrida, e em caso negativo, se tal situação enseja a restituição dos valores descontados de seu benefício, bem como indenização a título de danos morais.

Pois bem, sem maiores delongas, com a devida
vênia
,
constato que a sentença deve ser reformada
, visto que assiste razão ao recorrente. Diferente do que foi reconhecido pelo Juízo
a quo
, tenho que o contrato entabulado entre as partes é legal, tendo em vista que a recorrida contratou e utilizou o serviço.

Primeiramente, destaca-se que não há nos autos indícios de que o recorrente agiu ilicitamente, pois restou evidenciado que a recorrida firmou o contrato.

Compulsando os autos, verifico que o contrato entabulado entre as partes é legal, tendo em vista que a recorrida contratou o serviço, como podemos observar por meio dos documentos encaminhados pelo recorrente, que compreende o contrato firmado pelas partes, devidamente assinado (ID. 4465315), bem como os dados inseridos no aludido documento não divergem dos dados apresentados pela recorrida quando do protocolo da petição inicial.

Além do mais, durante audiência (ID. 4465849), a recorrida informou que realizou a contratação do serviço, mas não leu o contrato, oportunidade em que teria sido levada a erro por parte dos contratantes.

Conforme previsto no art. 145, do Código Civil de 2022, os negócios jurídicos firmados a partir da indução maliciosa de uma das partes serão anuláveis, desde que comprovado o vício na vontade.

Neste caso, entende-se que caberia à recorrida comprovar sua alegação, o que não restou comprovado nos autos. O que se verifica, na realidade, é que não houve vício de vontade durante a formalização do negócio jurídico em tela.

Ainda que alegue não ter plena ciência no momento da contratação, o que se constata é que a recorrida de fato recebeu o plástico, tendo realizado o desbloqueio e o utilizado por diversas vezes, fato que pode ser constatado por meio das faturas juntadas pelo recorrente, referentes aos meses de julho de 2016 a março de 2022 (ID. 4465316 e ss.).

Além disso, restou demonstrado que a autora realizou pagamentos voluntários a fim de quitar o débito, o que entendendo como reconhecimento da modalidade contratada.

Assim, como o referido contrato foi realizado de forma regular, por meio de assinatura e apresentação de documentos pessoais, bem como a parte autora não trouxe qualquer elemento capaz de demonstrar que sua vontade estava viciada, tenho que o contrato entabulado entre as partes permanece válido.

Cumpre destacar que as faturas colacionadas aos autos demonstram que a autora se utilizou do cartão de crédito consignado, portanto, não se mostra possível a anulação de um contrato com o qual ambas as partes têm se beneficiado.

Na análise do caso em tela, entendo que a recorrida deveria buscar a rescisão contratual junto à instituição financeira, se valendo do regramento previsto no Código Civil.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença objurgada para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser, em parte, reformada. Explico:

A questão debatida nos presentes autos gira em torno da falha na prestação de serviço com relação a proteção dos dados bancários da parte autora.

In casu,
os fraudadores possuem acesso a vários dados pessoais e bancários – estes sigilosos na forma da LC 105/01 – antes do contato telefônico que inicia o golpe. Portanto, não há o que se falar em culpa exclusiva da vítima.

Nesse sentido, se a Instituição Financeira recorrente não possui base de dados segura o suficiente para impedir que golpistas acessem dados sigilosos de seus clientes, não merece prosperar a tese de excludente de responsabilidade, eis que seus clientes não possuem a segurança que esperam do serviço, sendo este, defeituoso.

Outrossim, o entendimento firmado pelo TJ se coaduna à Súmula n.º 479, do STJ, a qual estabelece que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

No caso em comento, reputo como configurada a falha na prestação de serviços, devendo o banco ser responsabilizado na forma do art. 14, do CDC, inclusive com a devolução do valor.

Restou circunstanciado a negligência da empresa recorrida no desempenho de sua atividade, caracterizando a falha na prestação dos serviços, vez que não protegeram os dados pessoais da parte autora.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença atacada pelos seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.